Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) suficiência probatória para a condenação; (II) validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (III) adequação da dosimetria da pena; (IV) manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante, reconhecimento pessoal, depoimentos da vítima e testemunhas, além da apreensão dos bens subtraídos.
4. O reconhecimento realizado na delegacia, corroborado por depoimentos firmes e convergentes em juízo, é válido e suficiente para sustentar a condenação.
5. A palavra das vítimas, especialmente nos crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando coerente, detalhada e colhida sob contraditório, sendo reforçada pela identificação segura dos acusados e pela dinâmica dos fatos relatada em juízo.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando as circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento, com fundamentação adequada.
7. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, sendo medida proporcional e necessária diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
8. A fixação do regime semiaberto na sentença não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que haja fundamentação concreta e atual, conforme pacífica jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando corroborado por prova testemunhal coerente e demais elementos probatórios.
2. A confissão parcial não impede a condenação dos corréus quando há prova suficiente da autoria.
3. A dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais e agravantes, sendo legítima a majoração pela reincidência e concurso formal.
4. A Súmula 231 do STJ estabelece que uma circunstância atenuante não pode levar a uma redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no Código Penal.
5. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, §§ 2o e 3o; 44, 70, 77, 157, § 2o, incisos II, IV e VII; do Código Penal; Art. 155; 312, 313 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal; Art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90; STJ súmulas 231, 500

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/08/2023, DJe 18/08/2023.